Tribunal: TJSP
Processo: 1010907-52.2021.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada contra a vendedora, a instituição financeira que emitiu o título, a instituição financeira e a terceira pessoa que recebeu o valor. Sentença de procedência. Preliminar de ilegitimidade passiva das instituições financeiras afastadas. Inocorrência de cerceamento de defesa. Autora que foi vítima de boleto fraudado, utilizado para

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada contra a vendedora, a instituição financeira que emitiu o título, a instituição financeira e a terceira pessoa que recebeu o valor. Sentença de procedência. Preliminar de ilegitimidade passiva das instituições financeiras afastadas. Inocorrência de cerceamento de defesa. Autora que foi vítima de boleto fraudado, utilizado para quitar débito contraído com a corré, Fertipar. Boleto adulterado por terceiro, em razão de vazamento de dados da autora. Como pairam dúvidas se os dados da autora vazaram da corré, Fertipar, ou do sistema do Banco Bradesco, ambos devem ser responsabilizados. Pagamento do boleto realizado em caixa interno do Banco do Brasil, cujo preposto deixou de atuar de forma cautelosa, ao não verificar que o beneficiário do crédito era terceiro, estranho ao nome estampado no boleto. Manutenção da sentença que declarou a inexigibilidade e a consequente quitação do débito. Apelos desprovidos.